Tribunal: TJPA
Processo: 0807251-90.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807251-90.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ANA KELLY BRASIL FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III e IV do CPC.

2. A extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal do autor para suprir a falta, conforme art. 485, §1º do CPC, o que não foi observado no caso concreto.

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para configuração da mora, sendo irrelevante a assinatura de terceiros no aviso de recebimento, conforme entendimento do STJ e do tema 1132.

4. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por Banco Honda S/A contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão, em que litiga com Ana Kelly Brasil Ferreira Silva.

Na exordial, narra o autor que a ré adquiriu em 20/06/2018 cédula de crédito bancário n° 2060632, para a aquisição de um veículo, no valor de R$- R$ 9.782,10 (nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos), dividido em 48 parcelas mensais e sucessivas de R$ 242,66 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com início em 21/07/18 e a última prevista para 21/06/22.

Ocorre que a ré não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem. Diante do exposto, o autor da causa requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e no mérito pleiteou que seja julgada procedente a ação.

O juiz originário indeferiu a liminar de Busca e Apreensão, visto que
entendeu que deveria ser realizada emenda à inicial por considerar inválida a notificação extrajudicial para fins de constituição da mora, considerando também irregularidade no contrato apresentado.

Em face desta decisão, a autor formulou pedido de reconsideração, o qual não foi colhido pelo juiz primevo, nos termos da decisão ID 13696200, ocasião em que concedeu novamente prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da emenda.

Em face desta decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por intempestividade.

Diante do não conhecimento do agravo, a decisão foi mantida e o juiz a quo novamente intimou o autor para cumprimento das diligências, no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, o autor manteve-se inerte.

Ato seguinte, o douto julgador proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito,
por abandono
, nos termos do art. 485, III e IV do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“ (...) Verifico no presente caso que a demanda teve seu curso ainda em 2019, sem que a parte autora a instruísse de forma adequada, pois determinada comprovação por meio de documento capaz de evidenciar a constituição em mora do devedor, o que não foi providenciado pela parte autora, além de não ter havido o depósito da via original do contrato.

Em que pese ter havido manifestações reiteradas deste juízo quanto a necessidade de juntada do documento capaz de comprovar a constituição em mora do requerido, e

Se não atende à determinação do juízo, entendo não ter a parte interesse no prosseguimento do processo.

Nessa razão, JULGO EXTINTA A PRESENTE DEMANDA, com fundamento no art. 485, III e IV do CPC.”

Em face desta sentença, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, uma vez que não houve a intimação pessoal do autor e que a mora da parte ré foi devidamente caracterizada.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que sequer o réu foi citado.

É o relatório
, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço
da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e IV do CPC, em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Pois bem.

O art. 485, §1º do CPC, preceitua que o magistrado, ao verificar que o autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação pessoal do apelante para este fim não foi realizada.

Assim, como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo a quo, houve violação ao artigo 485, §1º do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC. 2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Desse modo, entendo que o abandono de causa não restou configurado.

Além disso, cumpre destacar que a decisão de emenda a inicial prolatada pelo juiz a quo

- no sentido de que a notificação extrajudicial foi inválida para fins de constituição da mora, porque
o AR não fora entregue a parte interessada, retornando com a assinatura de terceiros
-,
data venia, não foi acertada
. Explico.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 dispõe que nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento
e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor
, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Ademais, o entendimento de que a notificação deveria ser recebida pelo próprio devedor, para que fosse dado a ciência da mora,
já foi superado pelo

Tema 1132 do STJ
, o qual estabeleceu que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.” Sublinhei

A jurisprudência pátria, inclusive, tem sustentado que o envio da notificação ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o A.R. retornar com a notícia de que foi assinado por terceiros ou “desconhecido”. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor.. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2063991 MS 2022/0027105-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO - AVISO DE RECEBIMENTO - MUDOU-SE - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR - DESÍDIA DO DEVEDOR
- VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. 1. A aplicação dos princípios gerais de probidade e boa-fé, previstos no artigo 422 do Código Civil, orientam que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira. 2. É válida, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas não entregue por ter o devedor se mudado do local sem informar ao credor. (TJ-MG - AC: 10000212642318001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Nessa mesma linha, vale destacar jurisprudências neste Egrégio Tribunal e nos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC).
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO
.
RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015634-75.2016.8.14.0045, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO SEM A ASSINATURA DO DEVEDOR OU DE TERCEIRO, NO CASO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. LEGÍTIMA
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de ...Ver ementa completabem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. II-
a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes e, embora no aviso de recebimento conste “mudou-se”, houve o atendimento ás normas constantes na legislação pertinente
, de modo que não pode o apelado/devedor utilizar-se de sua desídia ao não informar o novo endereço, para fugir de suas obrigações, prejudicando a credor e violando os princípios da boa-fé e probidade. III- Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação
reali
(TJ-PA - AC: 08000166720198140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

In casu, a notificação de mora foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato entabulado entre as partes, conforme ids. 13696192 e 13696194.

Logo, entendo que a mora restou comprovada, uma vez que a notificação foi enviada para o mesmo endereço presente no contrato, sendo irrelevante ter sido recebido por terceiros.

Por fim, afirmou o juiz de 1º grau em sentença que a parte autora não instruiu o processo de forma adequada, porque não demonstrou a via original do contrato estabelecido entre as partes.

Porém, analisando os autos, vislumbro que o contrato apresentado no id. 13696192, configura-se como a via original da Cédula de Crédito Bancário.

Dessa maneira, entendo que o apelante cumpriu com o determinado pelo juízo, de modo que não há o que se falar acerca da extinção do processo nos moldes presentes na sentença.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024